Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. ATUAÇÃO DO PARQUET. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo dispõe o art. 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público deve intervir no feito, como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

2. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o recurso do requerido.